Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-12.2023.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-12.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO FURLAN JUNIOR - CPF: 090.100.168-62 (APELADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (ADVOGADO), LUCIANA DE ALMEIDA SILVA MANSO FURLAN - CPF: 170.408.348-63 (APELADO), ARMANDO CARTUCHO E OUTROS (APELANTE), MAURICIO PEREIRA BRILHANTE - CPF: 829.801.951-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), PAMELLA RAFAELA CARDOSO SERAFIM - CPF: 039.129.121-14 (ADVOGADO), JOSÉ MENDONÇA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA BURIL DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE JESUS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO CARTUCHO E OUTROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ÁREA RURAL – OCUPAÇÃO DE PEQUENA PORÇÃO E DIVISÃO EM LOTES – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – ATO MERAMENTE NEGADO PELO RÉU – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o réu se limita a meramente alegar a não demonstração do esbulho e a sua consequente ilegitimidade passiva, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, principalmente se o autor produz prova suficiente dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse que tem por objeto 5 hectares dentro de área maior denominada Fazenda Pontal, tornou definitiva a liminar antes deferida e condenou o réu (apelante) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (ID. 197957674).

O apelante alega que não participou da suposta invasão, que, ademais, nem sequer estaria comprovada nos autos.

Transcreve a íntegra do
decisum
e suscita a sua nulidade por
cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide, visto que protestou pela produção de todos os meios de provas, o que, porém, não lhe foi oportunizado.

Acrescenta que não ficou demonstrado que ele tenha invadido as terras dos apelados; que não houve o saneamento do feito nem a fixação dos pontos controvertidos.

Argui a sua ilegitimidade passiva por ausência de documentos suficientes para comprovar a arguida invasão.

Requer a extinção da lide nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

No mérito, sustenta a não comprovação dos critérios dispostos no art. 561 do CPC; que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada, já que alguns de seus parentes (do apelante) residem próximo da propriedade dos apelados e costumam frequentá-la nos finais de semana. Ressalta que o rancho da sua família fica a quase 50 metros da área invadida, como atestariam as fotos juntadas no ID. 197957677.

Nas contrarrazões, os apelados registram a não realização do preparo e a não configuração de cerceamento de defesa; que está satisfatoriamente comprovada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, suficientes para o convencimento do julgador; que os próprios moradores da Vila Milagrosa indicaram o apelante como o invasor, conforme anotado na certidão do oficial de justiça, e que na verdade ele busca se esquivar da sua responsabilidade.

Pedem o não provimento do Recurso (ID. 197957681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante argui cerceamento de defesa e sua ilegitimidade passiva.

Diz que pretendia produzir prova de que não praticou nenhum ato de esbulho.

Essas alegações estão intrinsecamente ligadas ao próprio mérito recursal, em que ele também sustenta que não praticou o esbulho e que os apelados não comprovaram o efetivo exercício da posse, circunstância que autoriza a análise conjunta.

Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse, proposta pelos apelados, foi julgada procedente.

O Juízo de origem consignou a viabilidade do julgamento antecipado; que a lide foi ajuizada contra o apelante, José Mendonça Filho, João Batista Buril de Jesus e Samuel de Jesus Filho, sendo que os três últimos não apresentaram contestação.

O apelante se limita a afirmar a inexistência de prova de que tenha praticado o esbulho e da posse anterior pelos apelados.

No entanto, os moradores da Vila Milagrosa atribuíram a autoria do esbulho aos réus, nos quais se inclui o apelante. Aliás, um deles estava na área por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração e declarou serem seus os pertences encontrados no barraco de lona ali construído.

Importante registrar que o próprio apelante diz que seus parentes possuem terras a 50 metros da invasão e que ali comparecia nos fins de semana; logo, não era pessoa estranha.

O fato de não se encontrar naquela área quando foi cumprida a liminar não caracteriza a sua ilegitimidade, até porque a diligência foi realizada no meio da tarde e, segundo informação das pessoas na oportunidade, ele é funcionário da prefeitura de Canarana (MT), tanto assim que foi citado por WhatsApp.

Como bem consignado na sentença, pela documentação que instrui a inicial os apelados demonstram de maneira satisfatória que há anos exercem a posse e detêm a propriedade, o Boletim de Ocorrência confirma o esbulho praticado pelos réus, e as fotografias anexadas no processo mostram a forma da ocupação, a construção de barraco de lona, a retirada de cerca, a recentíssima plantação e até mesmo a presença de um deles no local no momento da diligência.

Desse modo, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC que autorizam a procedência da Ação.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024